Tribunal: STF
Processo: ARE 1386080
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA E DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA. POSTES. PREÇO ESTIPULADO EM CONTRATO. SUPOSTA ABUSIVIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660).



    2. O tema relativo ao suposto cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas no âmbito de processo judicial não possui repercussão geral (ARE 639.228-RG, Plenário, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 31/8/2011, Tema 424).



    3. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 454 do STF).



    4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.